Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-60.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002421-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Redator designado:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JOILSON ANTUNES DE LIMA - CPF: 029.861.581-96 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA , DENEGOU A ORDEM,NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – FUNDADAS SUSPEITAS – IRRELEVÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA DE AS APURAÇÕES TEREM SE INICIADO COM O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA – VALIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E PROBATÓRIOS OBTIDOS A PARTIR DA ABORDAGEM DO PACIENTE – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da informação prestada pelo noticiante, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências.

Não há falar em excesso de prazo da prisão preventiva quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso e não há demonstração de desídia estatal na condução da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXV, LXVIII, LXXVII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOILSON ANTUNES DE LIMA,

qualificado, que nos autos nº. 1018295-90.2022.8.11.0042, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi preso em 04.11.2022, pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 33, ‘
caput’
da Lei nº. 11.343/2006.

Aduz, que o Ministério Público representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e a Defesa postulou a concessão da liberdade provisória. Contudo, o flagrante foi homologado sobrevindo o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente.

A denúncia foi oferecida em 14.12.2022. (Id.157626370)

Sustenta as teses, em preliminar: 1) nulidade das provas obtidas pela busca pessoal e veicular no paciente, porquanto, oriunda de denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, rejeitando-se a denúncia e absolvendo o beneficiário, com o consequente trancamento da ação penal, ou, revogando sumariamente a prisão do paciente; 2) carência de fundamentação idônea na decisão que indeferiu os pedidos da defesa e manteve a prisão preventiva do beneficiário; 3) excesso injustificado de prazo na prisão e na realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto, designada para

a longínqua data de 11.05.2023.

Ressalta que: “(...)
a abordagem policial foi justificada apenas em razão de suposta denúncia anônima que indicava que na residência do paciente estava ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes
.”(Sic.)

Sobreleva, que na ocasião os policiais militares constataram o veículo do paciente saindo de determinada residência, razão pela qual, realizaram a abordagem que culminou com a prisão beneficiário.

Discorre acerca da ilegalidade da apreensão das drogas encontradas a fim de se afastar a prova de existência do fato com a rejeição da denúncia e absolvição sumária do paciente quanto a imputação referente ao delito previsto no art. 33, ‘
caput’
, da lei n. 11.343/2006,

Argumenta, que: “(...)
por se tratar de medida limitadora da liberdade individual, a prisão cautelar só pode ser utilizada em estrita observância ao ordenamento jurídico, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da legislação processual penal
.”(Sic.)

Explicita também:
“(...) que até o presente momento, a audiência de instrução e julgamento não foi realizada, estando com data designada para daqui a 03 (três) meses, em 11/05/2023 (a instrução vai se iniciar 06 meses depois que o paciente foi preso), permanecendo o acusado preso indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar .
”(Sic.)

Requer, a suspensão do curso da ação penal em razão da ilicitude das provas que embasaram a denúncia ou o seu trancamento na análise, revogando-se, assim, a prisão preventiva ou relaxando-a, em razão do excesso de prazo para iniciar a instrução criminal. Juntou documentos (Id. 157626363 a 157626376)

A liminar foi indeferida (Id. 158685651), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 159783163, 159783162, 159783161).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, que se manifestou pela denegação da ordem na ementa assim sintetizada: (Id.160747160)

“[...]observa-se a presença do fumus comissi delicti, já que, conforme parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, se verifica a prova da existência do crime (materialidade) e indícios suficientes de autoria, os quais se encontram presentes nos autos e não são objeto de questionamento no presente writ. De outro lado, também está nos autos o periculum libertatis, já que, diferentemente do que expõe a impetrante, os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), se fazem presentes, assim como a decisão atacada se ateve aos elementos concretos do caso em apreço, inclusive fundamentando a custódia na necessidade de resguardar a ordem pública.[...]

diferentemente da alegação trazida pela impetrante, observa-se que a decisão fustigada se encontra muito bem fundamentada de acordo com os fatos concretos extraídos dos autos informativos, que revela a necessidade de se afastar o paciente do convívio social para fins de resguardar a ordem pública. Ademais, importante reforçar que a liberdade do paciente representa grande risco à ordem pública, na medida em que fora apreendida grande variedade de substância entorpecente (maconha, cocaína e pasta base de cocaína) e uma determinada quantia em dinheiro, consoante se extrai dos autos. Aliás, nessas situações, esta E. Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017, editou o Enunciado nº 25, no sentido de que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”[...]

Por fim, resta frisar que a necessidade da custódia cautelar do beneficiário se faz em razão da sua renitência na pratica criminosa, já que, conforme restou assentado nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente “é multirreincidente, face existência de duas condenações criminais em seu desfavor (homicídio qualificado e roubo majorado – Autos Executivo nº 0002737-13.2013.811.0042/SEEU), além de que ainda responde uma ação penal em andamento pela prática, em tese, pelo delito de homicídio qualificado (nº 0002137-60.2011.8.11.0042) e outra por conduzir veículo automotor sob efeito álcool (nº 1002535- 61.2021.8.11.0002)” (sic ID 159783163).

Com isso, resta evidente a necessidade de se manter a custódia preventiva do paciente, uma vez que não há garantias de que em liberdade não voltará a delinquir.[...]

Consoante se observa dos autos, os policiais foram até o endereço indicado e visualizaram um veículo Toyota Etios, placa BDO 0F07, cor branca, saindo do imóvel de nº 171, oportunidade em que fizeram a abordagem. Com a busca pessoal no beneficiário, os agentes de segurança encontraram no bolso de sua calça 06 (seis) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais). Nessa ótica, vislumbra-se que a “fundada suspeita” é clara após o somatório de todas as circunstâncias que levaram os policiais militares a realizarem busca pessoal e no veículo do beneficiário, ou seja, após receberem informações de que naquela moradia estava ocorrendo tráfico de substância ilegal; se deslocarem até o local e visualizarem um veículo saindo dela em atitude suspeita.[...]

In casu, percebe-se que a douta autoridade indigitada coatora conduz o feito de forma diligente, não havendo que se falar em atraso causado pelo r. juízo singular para se impulsionar os autos, estando o feito já com data designada para realização da audiência de instrução e julgamento. Portanto, não se vislumbra no caso em análise o excesso injustificado de prazo ora aduzido neste remédio constitucional. Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOILSON ANTUNES DE LIMA,

contra ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta da denúncia: (Id. 157626370)

“[...]Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de novembro de 2022, por volta das 20h15min, na Avenida Governador Pedro Pedrossiam, nº 171, Bairro Campo Velho, nesta cidade, o denunciado Joilson Antunes de Lima trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de cocaína com massa total de 8,69 g (oito gramas e sessenta e nove centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 39,44 g (trinta e nove gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº. 3.14.2022.89676-01).Narra o caderno investigativo que, na data dos fatos, uma equipe da ROTAM,
em patrulhamento tático pela região do 1ºBPM, recebeu informações via rádio acerca de uma ocorrência de tráfico de entorpecentes na Avenida Governador Pedro Pedrossiam,
nº 171. Diante da denúncia, os agentes se deslocaram até o endereço, e visualizaram um veículo Toyota Etios, placa BDO0F07, cor branca, saindo do imóvel de nº 171.Iniciada a abordagem, e realizada a busca pessoal no condutor, identificado posteriormente como o denunciado Joilson, os militares encontraram no bolso de sua calça 06 (seis) porções de maconha, 06 (seis) porções de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais). Durante a ocorrência, a equipe verificou que Joilson utilizava tornozeleira eletrônica. Perante a autoridade policial, o denunciado declarou que estava saindo de casa com o veículo de um amigo quando foi abordado pela PM, e nega que trazia consigo entorpecentes, e desconhece o motivo de ter sido abordado ou a origem dos ilícitos. Por fim, confirmou que utilizava tornozeleira eletrônico e que o equipamento estava desligado no momento da abordagem.
Extrai-se da folha de antecedentes criminais que, Joilson é multirreincidente, e ostenta duas condenações criminais, uma por homicídio qualificado e outra por roubo majorado, cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas (autos executivos nº 0002737-13.2013.811.0042/SEEU). Ainda, responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos nº 0019773-24.2020.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal), uma ação penal por homicídio qualificado (autos nº 0002137-60.2011.8.11.0042), e uma ação penal por conduzir veículo automotor sob efeito álcool (autos nº 1002535- 61.2021.8.11.0002). Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade de porções apreendidas, já embaladas e prontas para a revenda, e da quantia em dinheiro, em notas trocadas, além das circunstâncias da prisão, motivada por denúncia prévia, que evidenciam a mercancia dos tóxicos. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Joilson Antunes de Lima como incurso nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06.[...]” (Negritou-se)

Considerando a
preliminar de nulidade
ventilada, passo a análise.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELA BUSCA VEICULAR E PESSOAL NO PACIENTE – DENÚNCIA ANÔNIMA E AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA E ABSOLVIÇÃO PRETEXTADA.

Sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas pela busca veicular e pessoal realizada no paciente, porquanto, oriunda de denúncia anônima restando consubstanciada na ausência de fundada suspeita, fator que incorre na rejeição da denúncia e absolvição do beneficiário.

Pois bem. A materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante nº. 316.3.2022.17497 (Id.157626367), no boletim de ocorrência nº.2022.306370 (Id. 157626363), no termo de exibição e apreensão (Id. 157626364), laudo pericial nº 3.14.2022.89676-01 (Id.157626367-fl.37/40), bem como, na apreensão de 06 (seis) porções de cocaína com massa total de 8,69 g (oito gramas e sessenta e nove centigramas) e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 39,44 g (trinta e nove gramas e quarenta e quatro centigramas) e R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais)

Quanto aos indícios de autoria, o
PM
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
confirmou que a guarnição se deslocou até o local, com vistas a averiguar as informações repassadas de forma
anônima pelo rádio patrulha
do qual transcrevo (Id.157626367-fl.11):

“[...]QUE em patrulhamento tático pela região do 1°BPM
recebeu informação pela rede rádio
uma ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes na Avenida Governador Pedro Pedrossiam, n° 171; QUE a solicitante informou que estava ocorrendo venda pelo local; QUE a equipe deslocou em patrulhamento na mencionada avenida,
quando visualizou um veículo TOYOTA/ETIO, placa BDO0F07 de cor branca saindo do mencionado endereço, dessa forma, foi realizado a abordagem e busca pessoal do condutor
, sendo encontrado em seu bolso da calça seis porções de substância análoga a maconha, quatro porções de substância análoga a cocaína, duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais); Nada mais disse.[...]” (Negritou-se)

Feita a contextualização, argumenta o paciente, em síntese, que não havia justa causa para a revista pessoal e veicular realizada pelos policiais.

Assim, ao que consta dos autos, houve denúncia anônima via rádio aos policias militares que procediam ao patrulhamento em determinada avenida, oportunidade em que foi avistado um veículo
Toyota
/
Etios
saindo de um imóvel, os militares procederam a abordagem com busca veicular e pessoal do condutor sendo, porventura,
localizadas 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais),
bem como, constatado que o paciente utilizava tornozeleira de monitoramento eletrônica desligada.

Ao contrário do entendimento deste relator, a realidade encontrada nos julgamentos proferidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, é no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. MENÇÃO GENÉRICA A "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c)
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.

d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência".
2. Na espécie, a busca pessoal realizada no acusado foi justificada apenas com base em alegação vaga e genérica de que ele estava no entorno da rodoviária (local supostamente conhecido pela prática de tráfico de drogas e de pequenos furtos) em "atitude suspeita", sem mínima descrição de tal atitude, o que por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado neste Superior Tribunal.
3. Embora a Corte local haja argumentado que o réu já fora abordado outras vezes naquele lugar, os policiais afirmaram que nunca haviam encontrado nada de ilícito com ele em tais abordagens anteriores.
Ademais, a alegação de que ele havia sido, em oportunidades passadas, apontado por usuários de drogas como traficante também não autorizava a busca pessoal, porquanto se trata de informações apócrifas, desprovidas de identificação ou oitiva dos mencionados usuários e de esclarecimento da data em que essas supostas informações foram fornecidas aos agentes de segurança.4. Agravo regimental não provido
.”(AgRg no HC n. 789.231/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES.
1. Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
2. No caso, não houve apresentação de fundada suspeita para revista pessoal. A ação dos agentes públicos foi antecedida por denúncia anônima, que resultou na abordagem do réu em frente sua residência, tendo sido surpreendido durante busca pessoal portando uma porção de maconha.3. O fato de haverem sido apreendidas algumas porções de maconha com o acusado em via pública não configura fundadas razões sobre a existência de drogas na residência dele (AgRg no HC n. 724.231/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/4/2022).4. A Sexta Turma tem sedimentado entendimento, no sentido de que é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a ausência de comprovação do consentimento dos moradores, como ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 742.270/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/10/2022).5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 768.471/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Negritou-se)

Assim, seguindo a jurisprudência da Col. Corte Superior, que reafirma ser ilícita a abordagem pessoal e veicular decorrente da simples existência de informações e/ou denúncia anônima, uma vez que, inexistente as ‘
fundadas razões
’ para o procedimento, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal e veicular conforme realizada, ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

Neste diapasão, como acima mencionado, a denúncia anônima presta-se apenas para deflagrar diligências investigatórias preliminares com o objetivo de se apurar a ocorrência de delitos e, não sendo esta a dinâmica utilizada nos autos, autoriza no caso vertente ser declarada a ilegalidade das provas e a consequente absolvição do increpado.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, acolho a preliminar de nulidade das provas, porquanto, oriunda de denúncia anônima para
conceder a ordem e reconhecer a ilicitude das provas obtidas
por meio da revista pessoal e veicular do paciente, bem como as dela derivadas e, por consequência, absolver o paciente JOILSON ANTUNES DE LIMA, nesta ação penal, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Determino, outrossim, que a autoridade apontada como coatora
expeça

alvará
de soltura, c
ontudo, diante do executivo de pena a que ostenta o beneficiário [PEP nº.0002737-13.2013.811.0042] deve o respectivo cumprimento ser precedido da ampla verificação a respeito da existência de eventual
outro

motivo
para se o manter
preso
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Desembargador Pedro Sakamoto

Voto – divergência

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o caso é de denegação da ordem.

No que diz respeito à tese de ilegalidade das buscas pessoal e veicular (e consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir dessas diligências), trago à colação os bem lançados fundamentos invocados por Sua Excelência quando do indeferimento do pedido de liminar formulado na vertente ação de
habeas corpus
,
in verbis
:

“(...)
o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal/veicular, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

‘Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’

Destaco que a Constituição Federal atribuiu a polícia militar, polícia ostensiva a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), bem como detém atribuição a prevenção e repressão de crimes, inclusive, possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas.

‘Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:[...]§ 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;’.

Neste particular, registro que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não.

Assim, cito FORCHESATTO Rafael e SILVA Daniel Nunes da. In Possibilidade de Relativização de Direitos na Atividade Policial. Revista Ordem Pública. v. 10. n. 1. jan./jul.2018. Disponível em: Acesso em: jun. 2021

‘(...)Preceitua-se conceituar o que vem a ser abordagem policial no viés de atividade realizada pela Polícia Militar e neste sentido o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina explicita de forma direta, como: [...] a ação Policial de atuar em uma situação que exija intervenção policial, aproximando-se, interpelando, identificando e procedendo a busca de um ou mais cidadãos, que pode resultar na prisão, advertência ou orientação das pessoas envolvidas (ROSA, 2014). Ela consiste em uma ação de ‘[...] interpelar pessoa que apresente conduta suspeita, a fim de identificá-la e/ou proceder à busca, de cuja ação poderá resultar a prisão, a apreensão de pessoa ou coisa ou simples advertência ou orientação’ (FRANCO, 2002, p. 10). O procedimento constitui um poder de polícia, no qual o agente restringirá direitos individuais em prol do interesse público, da preservação da ordem pública, pois possuir esta permissão, dentro de sua autoridade, utilizando a força e armas, constitui elemento norteador para a construção social (SILVA, 2011). Por mais que represente uma ação que causa transtorno às pessoas que são submetidas aos procedimentos, sua função é de suma importância para a atividade policial na busca da ordem pública. Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser entendida como algo que restrinja a intimidade, bem como o direito à liberdade de locomoção, não podendo ser, contudo, ‘um fim em si mesmo ou meio para outro fim que não a imediata defesa de um direito fundamental ou bem coletivo constitucionalmente protegido, como a segurança pública’ (CARDOSO E SILVA, 2011, p. 75). A abordagem policial representa o momento em que ocorre a intervenção policial, que pode decorrer desde uma orientação, busca pessoal ou até mesmo a prisão em flagrante do cidadão que infringiu algum preceito legal vigente. Esta interpelação amparada pelo poder de polícia, que a Administração Pública fornece à força policial, serve para restringir direitos, se for necessário, em prol do direito da coletividade ou do próprio Estado, constitui o primeiro transgressor de direitos em prol de outros, considerados mais preponderantes.(...)’

No presente caso, ao que consta dos autos, houve denúncia anônima especifica ao policias militares que procederam ao patrulhamento em determinada avenida, sendo avistado um veículo Toyota/Etios saindo do mencionado imóvel, oportunidade em que foi realizada a abordagem e busca pessoal do condutor e localizado consigo 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), bem como constatado que o paciente utilizava tornozeleira de monitoramento eletrônica desligada.

Assim, entendo que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, motivo pelo qual não há falar-se em ilegalidade do procedimento realizado.

Destarte, que o argumento levantado pelo beneficiário, notadamente a abordagem policial imotivada, deve ser melhor analisada no curso da instrução probatória.

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que:

‘[...]somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P.1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Sendo assim, pela dinâmica dos fatos em apreço verifica-se que, a priori, não houve irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados
” (Id. n. 158685651).

Em seu voto, o douto relator faz questão de consignar que seu posicionamento (acima estampado), ao qual me filio, não encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual Sua Excelência está, nesta oportunidade, concedendo a ordem para declarar a ilegalidade das buscas em questão.

Todavia, observo que a (sempre fluída) orientação da Corte Superior acerca do tema não é vinculante e certamente não é a solução que melhor se amolda à realidade fática.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Diga-se de passagem que, por ocasião da abordagem, os policiais constataram que o paciente estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, circunstância que certamente reforçou a necessidade de realização das buscas, sobretudo porque ele estaria deixando um imóvel apontado como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes.

Destarte, verifica-se que tanto a abordagem policial quanto as subsequentes buscas pessoal e veicular, bem como a prisão em flagrante do paciente, deram-se a partir de fundadas suspeitas de que ele estava praticando crime de caráter permanente e, portanto, encontrava-se em flagrante delito, justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade das buscas, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessas diligências.

De resto, também reputo improcedente a pretensão subsidiária de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que o paciente está encarcerado há pouco mais de 5 meses, período que não se mostra desproporcional, notadamente quando considerada a natureza da infração penal, a reprimenda abstratamente cominada e a circunstância de o paciente ser multirreincidente, ostentando condenações por homicídio qualificado, roubo majorado, além de estar respondendo a outras duas ações penais, uma por homicídio qualificado, a outra por embriaguez ao volante, conforme informado pela autoridade apontada como coatora (Id. n. 159783163).

Ademais, cumpre observar que o impetrado também informou que “
a data da audiência de instrução escolhida para o mês de Maio de 2023 foi a data mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ
” (Id. n. 159783163).

Assim, não se verifica a caracterização de morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário ou mesmo ao Ministério Público, desenvolvendo-se o feito em ritmo compatível com suas particularidades.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Desembargador Pedro Sakamoto

Voto – divergência

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que o caso é de denegação da ordem.

No que diz respeito à tese de ilegalidade das buscas pessoal e veicular (e consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir dessas diligências), trago à colação os bem lançados fundamentos invocados por Sua Excelência quando do indeferimento do pedido de liminar formulado na vertente ação de
habeas corpus
,
in verbis
:

“(...)
o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal.

Ademais, quando evidenciada fundada suspeita de atividade ilícita, é legitimado a realização de busca pessoal/veicular, sem mandado judicial, conforme dispõe o art. 244 do CPP.

‘Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’

Destaco que a Constituição Federal atribuiu a polícia militar, polícia ostensiva a preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da CF), bem como detém atribuição a prevenção e repressão de crimes, inclusive, possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas.

‘Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:[...]§ 5º. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;’.

Neste particular, registro que a abordagem seguiu o protocolo da polícia em, ostensivamente, averiguar comunicação de ocorrências que sejam, a princípio, penalmente típicas ou não.

Assim, cito FORCHESATTO Rafael e SILVA Daniel Nunes da. In Possibilidade de Relativização de Direitos na Atividade Policial. Revista Ordem Pública. v. 10. n. 1. jan./jul.2018. Disponível em: Acesso em: jun. 2021

‘(...)Preceitua-se conceituar o que vem a ser abordagem policial no viés de atividade realizada pela Polícia Militar e neste sentido o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da Polícia Militar de Santa Catarina explicita de forma direta, como: [...] a ação Policial de atuar em uma situação que exija intervenção policial, aproximando-se, interpelando, identificando e procedendo a busca de um ou mais cidadãos, que pode resultar na prisão, advertência ou orientação das pessoas envolvidas (ROSA, 2014). Ela consiste em uma ação de ‘[...] interpelar pessoa que apresente conduta suspeita, a fim de identificá-la e/ou proceder à busca, de cuja ação poderá resultar a prisão, a apreensão de pessoa ou coisa ou simples advertência ou orientação’ (FRANCO, 2002, p. 10). O procedimento constitui um poder de polícia, no qual o agente restringirá direitos individuais em prol do interesse público, da preservação da ordem pública, pois possuir esta permissão, dentro de sua autoridade, utilizando a força e armas, constitui elemento norteador para a construção social (SILVA, 2011). Por mais que represente uma ação que causa transtorno às pessoas que são submetidas aos procedimentos, sua função é de suma importância para a atividade policial na busca da ordem pública. Nesse sentido, a busca pessoal poderá ser entendida como algo que restrinja a intimidade, bem como o direito à liberdade de locomoção, não podendo ser, contudo, ‘um fim em si mesmo ou meio para outro fim que não a imediata defesa de um direito fundamental ou bem coletivo constitucionalmente protegido, como a segurança pública’ (CARDOSO E SILVA, 2011, p. 75). A abordagem policial representa o momento em que ocorre a intervenção policial, que pode decorrer desde uma orientação, busca pessoal ou até mesmo a prisão em flagrante do cidadão que infringiu algum preceito legal vigente. Esta interpelação amparada pelo poder de polícia, que a Administração Pública fornece à força policial, serve para restringir direitos, se for necessário, em prol do direito da coletividade ou do próprio Estado, constitui o primeiro transgressor de direitos em prol de outros, considerados mais preponderantes.(...)’

No presente caso, ao que consta dos autos, houve denúncia anônima especifica ao policias militares que procederam ao patrulhamento em determinada avenida, sendo avistado um veículo Toyota/Etios saindo do mencionado imóvel, oportunidade em que foi realizada a abordagem e busca pessoal do condutor e localizado consigo 06 (seis) porções de substância análoga a maconha, 04 (quatro) porções de substância análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), bem como constatado que o paciente utilizava tornozeleira de monitoramento eletrônica desligada.

Assim, entendo que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, motivo pelo qual não há falar-se em ilegalidade do procedimento realizado.

Destarte, que o argumento levantado pelo beneficiário, notadamente a abordagem policial imotivada, deve ser melhor analisada no curso da instrução probatória.

Por consequência, torna-se descabida a pretensão de ver declarado o trancamento da ação penal, pela nulidade das provas obtidas.

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que:

‘[...]somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P.1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do habeas corpus, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

Sendo assim, pela dinâmica dos fatos em apreço verifica-se que, a priori, não houve irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de caracterizar a nulidade nos termos pretextados
” (Id. n. 158685651).

Em seu voto, o douto relator faz questão de consignar que seu posicionamento (acima estampado), ao qual me filio, não encontra respaldo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual Sua Excelência está, nesta oportunidade, concedendo a ordem para declarar a ilegalidade das buscas em questão.

Todavia, observo que a (sempre fluída) orientação da Corte Superior acerca do tema não é vinculante e certamente não é a solução que melhor se amolda à realidade fática.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas pelos policiais para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Ademais, afirmar que os policiais militares não teriam base legal para realizar averiguações dessa natureza equivaleria a dizer que qualquer revista pessoal ou veicular, à míngua de mandado judicial, seria contrária à ordem jurídica, não apenas ignorando o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, mas restringindo sobremaneira o alcance do art. 144 da Constituição da República, que estabelece, em seu
caput
, inciso V e § 5º, o seguinte:

“
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V – policiais militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.
”

Diga-se de passagem que, por ocasião da abordagem, os policiais constataram que o paciente estava sendo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica, circunstância que certamente reforçou a necessidade de realização das buscas, sobretudo porque ele estaria deixando um imóvel apontado como ponto de comercialização de substâncias entorpecentes.

Destarte, verifica-se que tanto a abordagem policial quanto as subsequentes buscas pessoal e veicular, bem como a prisão em flagrante do paciente, deram-se a partir de fundadas suspeitas de que ele estava praticando crime de caráter permanente e, portanto, encontrava-se em flagrante delito, justificando as diligências encetadas pelos policiais.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REJEIÇÃO – VALIDADE DAS BUSCAS VEICULAR, PESSOAL E DOMICILIAR REALIZADAS – FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME – FLAGRANTE DELITO
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
.

Os firmes e coerentes depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, são aptos a sustentar a condenação do acusado, sobretudo quando a negativa de autoria invocada por este em seu interrogatório se mostra frágil e inverossímil. Assim, inexistindo dúvida, à luz do conjunto probatório, de que o réu tinha consigo substâncias entorpecentes destinadas à distribuição, acertada a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
” (TJMT, Apelação n. 0016618-28.2011.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 10.8.2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO – PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO – INVASÃO DOMICILIAR – TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE ‘TER EM DEPÓSITO’ – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – FUNDADA SUSPEITA EMERGIDA – LEGALIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC.VII, DO CPP) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – CONFIRMAÇÃO E COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – TESTEMUNHAIS QUE REPELE AS VERSÃO ISOLADA DO RÉU – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA MAS COM VARIEDADE DE ENTORPECENTE – FRAÇÃO ALTERADA PARA 1/2 (MEIO) – JURISPRUDÊNCIAS – REGIME INICIAL MODIFICADO PARA O ABERTO ANTE A READEQUAÇÃO DA PENA – PENA DE MULTA ALTERADA DE FORMA PROPORCIONAL – SUBSTITUIÇÃO POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO NO SUCESSIVO.

O crime de tráfico ilícito de entorpecente, na modalidade ter em depósito, é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. Neste caso, descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
.

Não há falar-se em absolvição ou a desclassificação para as condutas descritas no art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, não existindo elementos a indicarem que a substancia apreendida seria para consumo próprio, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão.

No presente caso, verifica-se que o juiz sentenciante utilizou a quantidade e a natureza do entorpecente na terceira fase para fixar a fração de 1/6 [um sexto] a ser aplicada no tráfico privilegiado, todavia, registra-se que, em que pese a quantidade de substância entorpecente não ser expressiva, registra-se que há uma variedade a ser considerada na fração da causa de diminuição, no mais, pelas provas produzidas, constata que não se trata de um traficante ocasional, pois além das provas colhidas não restou evidenciado nos autos que o apelante tenha algum emprego lícito, o que demonstra que faz do tráfico de drogas como meio de sustento,. Assim, entendo que deve ser modificado a fração para 1/2 (meio).

Restando a pena inferior a 04 (quatro) anos, aplica-se o disposto no artigo 33, §1º, ‘c’ do Código Penal para nortear a fixação de regime inicial de cumprimento da pena. A pena de multa foi calculada de forma proporcional à pena privativa de liberdade.

Atendidos os requisitos delineados no artigo 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
” (TJMT, Apelação n. 1002263-74.2020.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 31.1.2022).

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade das buscas, tampouco em ilicitude dos elementos indiciários e probatórios obtidos a partir dessas diligências.

De resto, também reputo improcedente a pretensão subsidiária de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que o paciente está encarcerado há pouco mais de 5 meses, período que não se mostra desproporcional, notadamente quando considerada a natureza da infração penal, a reprimenda abstratamente cominada e a circunstância de o paciente ser multirreincidente, ostentando condenações por homicídio qualificado, roubo majorado, além de estar respondendo a outras duas ações penais, uma por homicídio qualificado, a outra por embriaguez ao volante, conforme informado pela autoridade apontada como coatora (Id. n. 159783163).

Ademais, cumpre observar que o impetrado também informou que “
a data da audiência de instrução escolhida para o mês de Maio de 2023 foi a data mais próxima livre na pauta deste Magistrado, que prioriza os processos que envolvem réus presos, avaliando exatamente o tempo de prisão, e também processos inclusos nas Metas do CNJ
” (Id. n. 159783163).

Assim, não se verifica a caracterização de morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário ou mesmo ao Ministério Público, desenvolvendo-se o feito em ritmo compatível com suas particularidades.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023